Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I - Mantém-se a absolvição do réu pelo crime de perseguição se não há nos autos provas suficientes para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando não resta demonstrada a existência de lesão à liberdade ou privacidade da vítima.
II - Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e desprovido.